Tribunal: TJDFT
Processo: 0737852-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737852-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: JOSE WILLAMS PEREIRA ALVES AGRAVADO: INSTITUTO AOCP, DISTRITO FEDERAL DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por José Willams Pereira Alves contra a decisão da 4a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em ação de conhecimento proposta em desfavor do Instituto AOCP e do Distrito Federal (proc. no 0709066-34.2023.8.07.0018), indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada (ID no 51095713). 2. Pede a antecipação de tutela recursal para que os agravados sejam compelidos a adotar as providências necessárias para viabilizar a sua permanência nas demais etapas do concurso, nas vagas destinadas aos candidatos pardos e negros, até a solução definitiva da controvérsia. No mérito, pugna pela reforma da decisão. 3. O pedido de antecipação de tutela foi indeferido (ID no 51131493). Foram opostos embargos de declaração contra essa decisão (ID no 51552171). 4. Intimado para complementar ou alterar as razões dos embargos (ID no 51565608), o agravante interpôs agravo interno (ID no 52645980) 5. O Instituto AOCP apresentou contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 52449711) e ao agravo interno (ID no 53372744). 6. O Distrito Federal deixou de apresentar contrarrazões ao agravo de instrumento (ID no 52553396) e ao agravo interno (ID no 54618574). 7. Na origem, em 9/1/2024, foi proferida sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I). 8. Cumpre decidir. 9. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 10. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 11. No processo originário (ID no 183146095), foi prolatada sentença que julgou os pedidos iniciais improcedentes e extinguiu o feito com resolução de mérito (CPC, art. 487, I). 12. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o recurso não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 13. Não conheço o recurso em virtude da perda superveniente do objeto (CPC, art. 932, III). 14. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 15. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 16. Previno as partes que a interposição de recurso contra esta decisão, se declarado manifestamente inadmissível, protelatório ou improcedente, poderá acarretar a condenação às penalidades fixadas nos arts. 1.021, § 4o, e 1.026, § 2o do CPC. A multa, se for o caso, será fixada em salário(s) mínimo(s) se tratar de causa de valor ínfimo. 17. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 22 de janeiro de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO